Tribunal: TCU
Processo: 013.694/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Ermelinda Ferreira (10149/2018, peça 3), negando-lhe registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU, c/c o art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boafé, pela ex-servidora, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, verifique as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida no mandado de segurança 2003.002.008895-7 (novo número 0008895-76.2003.807.0000), que tramitou no Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232; 9.3.2. promova o destaque dos quintos incorporados em decorrência do exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no recurso extraordinário 638.115, comunicando este Tribunal acerca das providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo o órgão encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.4. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput , § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.